Tribunal: TJDFT
Processo: 0006485-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0006485-88.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LISBETH ALVES BRASIL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos retornaram da presidência desta Corte para adequação do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da divergência entre o acórdão recorrido e as orientações traçadas pela Corte Suprema quando do julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170. Os autos foram então encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, os quais foram apresentados em id 57536100 O Executado manifesta-se favoravelmente aos cálculos da Contadoria (id 58997921), contudo, diante da divergência em relação aos cálculos apresentados pelo Exequente (id 57912719), foi determinado o retorno dos autos ao órgão de assessoramento, para esclarecimentos quanto à aplicação das diretrizes estabelecidas no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (despacho de id 63443990). A Contadoria apresentou manifestação em id 64471137. Pois bem. O art. 3o da EC n. 113/2021, que, entre outros pontos, alterou a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, não indica de forma expressa se a SELIC deve ser aplicada sobre o total do débito ou somente sobre o principal corrigido. Confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nesse contexto, o CNJ editou a Resolução n. 303/2019 que, em seu art. 22, §1o, estabelece: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, devem ser consideradas as diretrizes estabelecidas pelo CNJ na elaboração dos novos cálculos. Sobre a competência do CNJ para regulamentar a matéria, colhe-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça, na parte em que interessa: (...) 5. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O valor consolidado corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora, consoante determina o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 6. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. Precedentes. 7. A Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, §4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I). 8. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1948554, 0743257-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Assim sendo, retornem-se os autos à Contadoria Judicial, uma vez mais, para que elaborem os cálculos em consonância com o estabelecido no §1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019. Publique-se. Intime-se. Apresentados os novos cálculos, abram-se vistas às partes. Após, voltem os autos conclusos. Datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator